Tribunal: TJSP
Processo: 0002186-65.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela executada – Pretensão de reforma.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Recurso cabível contra a r. decisão que homologa os cálculos de liquidação e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu a impugnação, homologando os cálculos apresentados pela executada – Pretensão de reforma.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Recurso cabível contra a r. decisão que homologa os cálculos de liquidação e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução – Precedentes deste Eg. Tribunal que ora reconhecem a possibilidade de impugnação pela via da apelação cível, ora por meio do agravo de instrumento – Divergência jurisprudencial que gera dúvida razoável no momento da interposição do recurso – Necessidade de instauração de IRDR para fins de uniformização do posicionamento, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica aos jurisdicionados em virtude da discrepância de tratamento entre partes que se encontram na mesma situação fática e jurídica – Preenchidos os requisitos previstos no art. 976, do NCPC para o seu cabimento – Incidente suscitado ex officio, com determinação de encaminhamento dos autos à Eg. Turma Especial de Direito Público para a sua solução.